Tribunal: STF
Processo: ARE 1313593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. PARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 



    1. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados. 



    2. Entretanto, o título exequendo determinou o pagamento da Gratificação de Desempenho "aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante" e, em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 2009.51.01.002254-6, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de filiada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE - DAPIBGE. 



    3. As agravadas comprovaram, por meio de declaração juntada aos autos principais, que são filiadas à Associação-impetrante, não tendo qualquer relevância a data em se deu a filiação para a definição da legitimidade ativa para a execução individual no caso em apreço. 



    4. O título judicial foi expresso quanto ao pagamento da GDIBGE aos aposentados e pensionistas associados à Associação impetrante na mesma proporção em que é paga aos servidores em atividade. A discussão acerca da paridade no recebimento da citada gratificação deveria ter sido travada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, sendo certo que, caso admitida a análise do referido argumento, restaria ferido o instituto da coisa julgada. 



    5. O Plenário do STF, no julgamento do RE nº 870.947-RG, considerou inconstitucional o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não-tributária da Fazenda Pública no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 



    6. O deferimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos nos autos do RE nº 870.947-RG não importou em suspensão nacional, além de inexistir, até o momento, pronunciamento definitivo sobre a modulação de efeitos do julgado, de forma que operam de imediato, nos termos do artigo 1.040 do NCPC. 



    7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXI, LIII, LXX e LXXVIII; 8º, III; e 103-A, todos da CF. 



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.”



    Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:



    “[...]



    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).



    […].”



    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator